Tribunal: TJDFT
Processo: 0750234-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750234-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARLA DE OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DECISÃO ANA CARLA DE OLIVEIRA MOURA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id.176403286, autos originários) proferida na ação anulatória de ato administrativo movida contra INSTITUTO QUADRIX DE TTECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL e outro, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Inicialmente, fixo a competência deste Juízo para processar e julgar a demanda. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANA CARLA DE OLIVEIRA MOURA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. Em apertada síntese, a requerente consigna que participou do concurso público para provimento de cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da SEEDF. Afirma que é pessoa com deficiência. Contudo, “teve a sua condição de pessoa com deficiência visual descaracterizada ilegalmente nesta etapa de avaliação biopsicossocial”. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer, em tutela, a suspensão do “ato administrativo que eliminou a parte autora na avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência visual, decorrente de visão monocular, e DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Código 403) – EDITAL No 31, DE 30 DE JUNHO DE 2022, garantindo sua convocação para as etapas finais do concurso como candidata com deficiência aprovada, bem como a oportuna reserva de vaga - em caso de se atingir a classificação da autora na ordem de convocação - até ulterior decisão deste juízo”. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Insurge-se a Requerente contra ato administrativo que entendeu que sua condição física não seria suficiente para que concorresse às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público. Verifica-se que a Autora colacionou inúmeros documentos os quais afirma serem suficientes para a caracterização de sua condição. Contudo, penso neste momento inicial, que a banca examinadora do certame teceu as seguintes considerações a respeito de sua condição, a qual não considero genérica: Indeferido. O critério objetivo necessário ao enquadramento legal das deficiências visuais é a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 (20/60) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; e a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O(A) candidato(a) apresenta lesão em olho esquerdo. A acuidade visual é OE 20/200 e OD 20/20 com correção. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) candidato(a) como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada caso oferecida prova substancial em sentido contrário. Em etapa de cognição não exauriente, verifica-se que o ato administrativo impugnado vai ao encontro do que dispõe o art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Confira-se: Art. 4o. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...). (Grifei) Desta feita, aparentemente, não constato qualquer ilegalidade. Fato é que nesse contexto, ao menos na atual etapa processual, não se vislumbra ilegalidade apta a justifica a interferência do Poder Judiciário. Revela-se ausente, portanto, a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória. Assim, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e eventual dilação probatória, a fim de melhor analisar a questão submetida ao crivo do Juízo. No ponto, a própria Autora destacou: “é IMPRESCINDÍVEL a produção de prova pericial complexa na presente demanda, visto que o cerne da lide consiste no devido enquadramento da parte autora no conceito biopsicossocial de pessoa com deficiência - nos termos do art. 2o §1o da Lei 13.146/2015”. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente da e. 6a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura de que a agravante possui deficiência física nos termos da legislação de regência, de forma que a análise da condição física da agravante e seu enquadramento à situação de deficiente demandam dilação probatória. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de sorte que, diante da ausência de elementos contundentes que infirmem essas presunções, ainda mais em se tratando de pedido de antecipação de tutela formulado, não há fundamento para o deferimento do pleito deduzido em sede recursal, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme estabelece o § 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eventual perigo da demora criado pela inércia da parte em questionar judicialmente o ato administrativo eliminatório não é apto a justificar a concessão de medida de urgência. (Acórdão 1244761, 07036643120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Por outro lado, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte requerente, porquanto suficientemente demonstrada, por ora, sua hipossuficiência financeira. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que uma das partes demandadas é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). CITEM-SE os Réus para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, intime-se a parte autora para o oferecimento de réplica. Por fim, retornem os autos conclusos. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A tutela de urgência somente será concedida se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Inicialmente, é necessário assentar que, em conformidade com o julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 632.853 (Tema 485), a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade com as previsões do edital, assim, este é o âmbito de conhecimento permitido na presente controvérsia. Examinado o processo originário, verifica-se que a agravante-autora se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Edital no 31, de 30 de junho de 2022, concorrendo a uma das vagas destinadas a candidatos com deficiência (id. 172062983). Quanto às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, previu o edital: “10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 10.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% serão providas na forma do art. 12 da Lei Complementar no 840/2011, do § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012, da Lei no 13.146/2015, e suas alterações, e da Lei no 6.637/2020, destinadas a candidatos com deficiência. 10.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 10.1 deste edital resulte em número fracionado, a parte decimal será desprezada, conforme o art. 12 da Lei Complementar no 840/2011 e o § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012. 10.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem: na Lei no 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1o da referida lei; no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei no 14.126/2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009. (grifo nosso). Após a realização das provas objetiva, subjetiva e avaliação de títulos, a agravante-autora foi convocada para a avaliação biopsicossocial. O parecer da comissão de avaliação biopsicossocial do concurso público considerou a candidata inapta para concorrer nas vagas de candidatos com deficiência, com fundamento de que não apresenta deficiência incapacitante, nos seguintes termos (id. 172064158, autos originários): “Inapto(a). Candidato(a) apresenta deficiência visual. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) Candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) Candidato(a) como PCD para fins de reserva de vaga em concurso, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável.” E, interposto recurso administrativo, foi rejeitado, nos seguintes termos (id. 172064159, autos originários): “Indeferido. O critério objetivo necessário ao enquadramento legal das deficiências visuais é a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 (20/60) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; e a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O(A) candidato(a) apresenta lesão em olho esquerdo. A acuidade visual é OE 20/200 e OD 20/20 com correção. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) candidato(a) como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável.” A definição de pessoa com deficiência empregada pelo edital do concurso é aquela prevista na legislação específica, em especial os arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/99, e a condição será avaliada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. Nesses termos, diante dos elementos acima coligidos, e observados os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atuação da Administração Pública, conclui-se nesta sede de cognição inicial que não foi infirmada a presunção de legitimidade do ato administrativo que considerou a agravante-autora inapta na avaliação biopsicossocial de deficiência. Assim, neste juízo perfunctório, embora a agravante-autora sustente a nulidade do ato administrativo que a considerou inapta, a constatação acerca da suposta nulidade demanda maior cognição, após a instauração do contraditório e assegurada ampla defesa. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora